Tribunal: TJPA
Processo: 0801106-94.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0801106-94.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AUTORIDADE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

5ª E 3ª VARAS CÍVEIS E EMPRESARIAIS DE BELÉM. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO E RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES ENTRE AS DEMANDAS. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 3ª VARA cível e empresarial de BELÉM, À UNANIMIDADE.

1.

Conflito Negativo de Competência instaurado para dirimir a existência conexão ou risco de decisões conflitantes entre as demandas apontadas no incidente, justificando sua reunião.

2.

No caso concreto, restou evidenciado que, por não compartilharem da mesma causa de pedir ou pedido, inexiste conexão entre as demandas, pois, embora os feitos tenham um fato em comum – o não cumprimento de obrigação assumida, seja em acordo extrajudicial ou distrato, em devolver os valores investidos pelos respectivos autores –, evidenciado está que para cada requerente ocorreram desdobramentos diversos.

3.

Inexistência de risco de decisões conflitantes entre elas, já que os destinos dos processos não afetam em nada a sorte um do outro. Além do que a reunião, em um mesmo juízo, de todas as Ações de Cobranças decorrentes do não cumprimento de obrigação assumida em contrato de gestão de capital envolvendo os réus – diga-se de passagem, são inúmeras – acabaria por dificultar a instrução e, consequentemente, a demora no julgamento dos processos, o que deve ser evitado.

4.

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de competência negativo suscitado pelo JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM em face do JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

Na origem, cuida-se de ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais (proc. nº 0838201-65.2022.8.14.0301), proposta por Alda Clara Gomes das Eiras, objetivando o pagamento do valor constante no Termo de Confissão de Dívida com Promessa de Pagamento firmado com Wolf Invest Eireli e Olavo Renato Martins Guimarães, bem como reparação pelos danos materiais e morais sofridos.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, no entanto, referido juízo declinou sua competência sob o argumento que, desde 2019, vários consumidores ajuizaram ações idênticas contendo o mesmo pedido e causa de pedir com o fim de reaver os valores investidos. Além disso, argumentou que, ainda que não se configurasse a conexão, seria imprescindível a reunião dos processos para julgamento conjunto para viabilizar a uniformização das decisões, dos atos e diligências. E como o juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém havia recebido por distribuição a primeira ação de cobrança movida em face dos réus (proc. 0809543-02.2020.8.14.0301), determinou a redistribuição do feito para aquele juízo.

Já o Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém entendeu não existir conexão entre as demandas porque a única identidade entre elas era o mesmo polo passivo, já que tanto os autores quanto os pedidos seriam diversos, pois um feito se trata de ação de cobrança cumulada com indenização e outro se limita apenas a um pedido de cobrança. Por fim, arguiu não haver risco de decisões conflitantes.

Coube-me a relatoria do incidente por distribuição.

Em despacho inaugural, designei o juízo suscitante para resolver eventuais medidas urgentes, bem como determinei que o suscitado apresentasse informações, as quais foram devidamente prestadas no ID 12833913.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público exarou parecer pela procedência do conflito e declaração de competência da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém

É o relatório.

Inclua-se na próxima pauta de julgamento da sessão virtual.

Belém, 11 de abril de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

,

Conforme relatado, o presente conflito negativo de competência foi instaurado para dirimir qual o juízo cível e empresarial de Belém deve processar e julgar a ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais (proc. nº 0838201-65.2022.8.14.0301), se no Juízo da 5ª ou 3ª Vara Cível e Empresarial dessa Comarca.

Nos termos da fundamentação lançada pelo juízo suscitado, observa-se que a declinação da competência para suscitante foi levado em conta que este recebeu primeiro a ação de cobrança contra os réus Wolf Invest Eireli e Olavo Renato Martins Guimarães (proc. 0809543-02.2020.8.14.0301), cuja finalidade também seria o ressarcimento dos valores investidos (ou seja, teria mesmo pedido e causa de pedir), bem como porque, ainda que se entendesse pela inexistência de conexão, os processos deveria ser reunidos para julgamento conjunto para evitar risco de decisões conflitantes e uniformidade de atos e diligências.

Para melhor compreensão da questão posta neste Conflito, pontuarei os principais pontos das duas demandas acima mencionadas.

No feito que originou o presente recurso (ação de cobrança cumulada com danos materiais e morais – proc. Nº 0838201-65.2022.8.14.0301), nota-se que a pretensão autoral, além dos valores referentes à negociação realizada em Acordo Extrajudicial com os supracitados réus em razão do desfazimento do negócio de gestão de capital, se é buscado também o ressarcimento pelos danos materiais decorrentes de despesas que teve para conseguir reunir o valor investido, bem como indenização por dano moral.

Já na demanda apontada como conexa (ação de cobrança cumulada com danos morais – proc. Nº 0809543-02.2020.8.14.0301,) pretende-se a restituição do valor investido conforme apontado no distrato firmado entre as partes, assim como indenização por dano moral e bloqueio de imóvel de propriedade dos demandados dado em garantia na negociação.

Diante desse contexto e, embora as demandas tenham um fato em comum – o não cumprimento de obrigação assumida, seja em acordo extrajudicial ou distrato, em devolver os valores investidos pelos respectivos autores –, evidenciado está que para cada requerente ocorreram desdobramentos diversos, fazendo com que se diferencie tanto o pedido e causa de pedir e, com isso, não se tenha configurada a conexão.

Explica-se. Numa demanda, a autora afirma que para realizar os aportes financeiros para gestão de capital, procedeu com a venda de um imóvel da família passando a viver de aluguel e, como retorno do investimento realizado não ocorreu da forma esperada, requereu tutela jurisdicional para ser ressarcida nessa despesa, além dos danos morais decorrentes dessa situação. Já no outro feito, os réus ofereceram hipoteca de um imóvel para garantir o investimento realizado pelo autor, tanto que há, nessa demanda, requerimento de bloqueio do referido bem, postulando tanto a devolução dos valores investidos quanto danos morais decorrentes dessa situação.

Inegável, portanto, que as ações em debate não possuem a mesma causa de pedir nem o mesmo pedido, não estando caracterizada a conexão.

Ademais, inexiste risco de que decisões conflitantes sejam proferidas, já que os destinos das demandas não afetam em nada a sorte uma da outra. Além do que a reunião, em um mesmo juízo, de todas as ações de cobranças decorrentes do não cumprimento de obrigação assumida em contrato de gestão de capital envolvendo os réus – diga-se de passagem, são inúmeras – acabaria por dificultar a instrução e, consequentemente, a demora no julgamento dos processos, o que deve ser evitado.

Oportuno transcrever trecho do parecer ministerial que corrobora com o entendimento aqui exposto (ID 13194023 – pág. 03 e 04):

“Constata-se, portanto, que as ações não têm objeto e fundamento (pedido e causa de pedir) idênticos, uma vez que os contratos discutidos não são os mesmos.

De fato, não se desconhece a teoria materialista da conexão, a qual extrapola os limites da teoria tradicional (art. 55, caput, CPC/2015), considerando conexos litígios onde se identificam outras similaridades, além da simples identidade dos elementos da ação. Sobre este tema, o E. STJ, no julgamento do REsp 1221941/RJ, assim ponderou:

(...)

Entretanto, a tese não se aplica ao processo em epígrafe, posto que a manutenção dos processos separados não poderá prejudicar o julgamento da questão, posto que, repisasse, os objetos de debate nos litígios não se confundem, a prova inclusive está no fato de que diversas ações contra a WOLF INVEST e OLAVO RENATO MARTINS GUIMARÃES estão sendo julgadas pelas distintas Varas Cíveis e Empresariais de Belém.”

Assim, tendo as lides pedidos e causas de pedir distintos, e não havendo entre elas relação de prejudicialidade, não se justifica a pretendida reunião dos feitos perante o juízo suscitante, conforme inteligência do artigo 55,
caput
e §3º do Código de Processo Civil.

Diante de tais considerações e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do Conflito de Competência para declarar como competente o Juízo Suscitado (3ª Vara Cível e Empresarial de Belém), a fim de processar a ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais, proc. nº 0838201-65.2022.8.14.0301.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/05/2023